Tribunal: TJPA
Processo: 0004468-40.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12343 - Fabrico
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004468-40.2019.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO CLEO PADILHA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL OU CONSENTIMENTO DO MORADOR. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade do processo e da busca domiciliar, alegando ausência de autorização legal ou mandado judicial. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas da autoria ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso, com a readequação da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial ou consentimento válido do morador torna ilícitas as provas obtidas e, por consequência, se deve ser decretada a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º, XI, da CF/1988 estabelece a inviolabilidade do domicílio, permitindo ingresso forçado apenas em hipóteses excepcionais. A busca domiciliar, sem mandado judicial e sem consentimento válido do morador, viola essa garantia constitucional.
4. O STF, no julgamento do RE nº 603.616/RO, fixou o Tema 280 da Repercussão Geral, segundo o qual a entrada forçada sem mandado só é lícita quando houver fundadas razões, posteriormente justificadas, indicando situação de flagrante delito.
5. No caso concreto, os policiais alegaram que o recorrente autorizou a entrada no imóvel, mas não há prova inequívoca dessa anuência. Além disso, a denúncia anônima que motivou a diligência referia-se a tráfico de drogas, e não à posse irregular de arma de fogo, crime pelo qual o apelante foi condenado.

6. A ausência de comprovação do consentimento e a inexistência de justificativa válida para o ingresso policial tornam ilícitas as provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP e do art. 5º, LVI, da CF/1988, impondo-se a absolvição do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação provida.

Tese de julgamento
: “1. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem consentimento válido do morador é ilícita e torna inadmissíveis as provas obtidas e as delas derivadas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XI e LVI; CPP, art. 157; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STJ, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti, j. 27/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e prover a apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos vinte e oito
dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por Antônio Cleo Padilha de Souza, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 100 dias multa, pelo cometimento do crime inserido no art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. Posteriormente a reprimenda corporal foi substituída por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia de ID 13991280, de forma sintética,
q
ue no dia 21/06/2019, no município de Capanema, o acusado foi preso em flagrante delito por ter em sua posse arma de fogo de uso permitido sem autorização legal.

Instruído e julgado o processo, o réu foi condenado à pena acima informada.

Em razões recursais, ID 13991308,
requer a defesa,
em preliminar
, a nulidade do processo e da busca domiciliar efetuada, sem que houvesse autorização legal nem mandado judicial nesse sentido e, por consequência, absolver o recorrente.

No mérito
, postula a absolvição do apelante, por entender inexistente provas que demonstrem a autoria delitiva do crime que lhe foi imputado.

De forma subsidiária, requer a redefinição da pena base para seu mínimo permitido.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o parcial provimento do recurso para que seja redimensionada a pena base imposta.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo provimento parcial do apelo para que a pena base seja redefinida para seu mínimo permitido.

Por fim, cabe ressaltar que apesar do denunciado ter sido condenado a uma pena de reclusão, o tipo presente no art. 12, da

Lei 10.826/2003, impõe apenas pena de detenção, mostrando-se equívoco do magistrado nessa parte da decisão recorrida.

É o relatório.

Sem revisão, em virtude do tipo penal constante no art. 12, da Lei 10.826/2003, impor apenas pena de detenção
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR:

Requer a defesa,
em preliminar
, a nulidade do processo e da busca domiciliar efetuada, sem que houvesse autorização legal nem mandado judicial nesse sentido e, por consequência, absolver o recorrente.

Analisando os argumentos esposados nesta preliminar, entendo que razão assiste ao apelante.

O art. 5º, XI, da CR/88 consagra o Princípio da Inviolabilidade do Domicílio, segundo o qual a entrada em domicílio alheio deve ser precedida do consentimento do morador, ou, em situações excepcionais, autoriza-se a entrada à revelia do proprietário, nos casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial.

Há a garantia de que, nos casos em que não for expedido Mandado de Busca e Apreensão e não houver autorização do proprietário, os Policiais somente poderão adentrar em imóvel particular e proceder às buscas investigatórias quando houver fundadas razões da ocorrência de algum crime.

A respeito do assunto, o STF, no julgamento do RE n. 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida, fixou o Tema 280, segundo o qual: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados."

Registra-se, por oportuno, que a Sexta Turma da Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP, de Relatoria do Ministro Rogério Schietti, estabeleceu criteriosa análise sobre o consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais.

No caso em estudo, observa-se da prova oral prestada em juízo que a atuação policial foi precedida de "denúncia anônima" que relatava a ocorrência de tráfico de drogas na região, esclarecendo os policiais que abordaram o denunciado e este negou que possuía qualquer entorpecente em seu poder, mas, mesmo assim, afirmam que o réu permitiu a entrada dos policiais no seu imóvel, onde encontraram uma arma de fabricação caseira, efetuando sua prisão em flagrante delito.

O recorrente não chegou a prestar depoimento em juízo, em virtude de sua revelia decretada, no entanto, em seu depoimento na fase inquisitiva, nada falou sobre permitir ou não a entrada de policiais no imóvel, muito pelo contrário, afirmou que a casa em questão não lhe pertenceria, e que foi cedida por um indivíduo conhecido como “Cabeção” para que o acusado e outros catadores de lixo lá descansassem.

Assim, o denunciado foi preso por crime diverso daquele informado na denúncia anônima prestada aos policiais, denuncia esta que sequer se confirmou, muito menos foi demonstrada nos autos qualquer autorização dada pelo réu para que os policiais adentrassem no referido imóvel, sendo apenas dito pelos agentes da lei que o consentimento existiu, mas que ainda gera dúvida a este Relator.

Assim, entendo que, no caso sob análise, a atuação irregular dos policiais no ingresso em domicílio alheio resulta em ilicitude das provas obtidas, bem como das demais provas delas derivadas (art. 157 do CPP e art. 5º, LVI, da CF/88).

Dessa forma, a Absolvição do Apelante, por ausência de prova da materialidade, é medida que se impõe, prejudicando a análise dos demais pedidos defensivos.

Diante do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR levantada para reconhecer a ilicitude da Busca Domiciliar e das provas dela derivadas. e, por consequência, absolver o apelante Antônio Cleo Padilha de Souza da imputação prevista no art. 12 da Lei 10.826/03.

É o voto.

Belém, 07/05/2025